Tribunal: TJDFT
Processo: 0741789-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741789-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARICELIA NUNES GOMES AGRAVADO: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARICELIA NUNES GOMES (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença, Processo no 0728296-55.2019.8.07.0001, movido por NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, deferiu a penhora de 15% de seus rendimentos líquidos (ID 143795583, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 42059175), a agravante relata que o cumprimento de sentença visa a cobrança de honorários advocatícios, tendo sido determinada a penhora no percentual de 15% do salário líquido da recorrente (remuneração bruta, menos INSS e IR), até alcançar o valor de R$10.283,07. Sustenta que a constrição nesse percentual não é proporcional aos rendimentos percebidos pela agravante, que percebe salário líquido de R$3.450,27, cuja quantia é responsável pelo pagamento de despesas com alimentação, financiamento de imóvel, luz, água, entre outras despesas. Aduz que o percentual de 15% da penhora corresponde ao valor de R$809,88, o que coloca a executada em situação de insolvência alarmante, considerando que é idosa de 62 anos e não possui cônjuge para dividir as contas de casa. Ressalta que não se opõe ao pagamento da dívida, mas que deve ser fixado percentual da penhora que se adeque às suas condições financeiras atuais, entendendo ser razoável e proporcional o percentual de 5% de sua remuneração líquida. Discorre sobre a necessidade de suspensão da decisão agravada. Junta documentos. Ao final, requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja reduzido o percentual da penhora sobre seu salário, de 15% para 5%. Pede, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido pela decisão de ID 42116363. Preparo recolhido conforme IDs 42250995 e 42250996. Relatados, decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os mesmos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Apesar de o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pela Corte Especial, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse sentido, transcrevo o julgado em referência, que se encontra assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) Percebe-se, pois, que o Tribunal da Cidadania vem permitindo, excepcionalmente, a penhora de salário, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo na hipótese em que o valor executado não tenha natureza alimentar, mormente nos casos em que tal medida não prejudique a garantia da subsistência digna do devedor e de sua família. Na espécie, constata-se que a agravante é agente administrativa no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, percebendo remuneração bruta de R$7.601,40, e líquida de R$3.450,27, conforme contracheque de outubro de 2022 (ID 42059181). A agravante não efetuou o pagamento da dívida, mas propôs forma alternativa de pagamento (acordo), que não foi aceita pela exequente (ID 131465524, dos autos de origem). No que tange à sua situação financeira, a agravante comprovou que, após descontos compulsórios e de empréstimos em seu contracheque, percebe remuneração líquida de R$3.450,27. Ademais, conforme documentos juntados no recurso, possui gastos mensais com financiamento de apartamento (R$865,83 - ID 42059191), taxa condominial (R$855,50 - ID 42059192), conta de luz (R$120,00 - ID 42059185), conta de água (R$40,00 - ID 42059184) e plano funerário (R$60,00 - ID 42059187), que somam a quantia de R$1.941,33. Desse modo, considerando sua remuneração líquida, e descontadas as despesas ora comprovadas, resta à recorrente valor de R$1.508,94 para fazer frente a despesas como alimentação, saúde e lazer. Ressalte-se, ainda, que se trata de pessoa idosa (62 anos), cujos gastos com saúde costumam ser mais elevados. Conclui-se, assim, que, tendo a parte devedora se desincumbido do ônus de comprovar que os valores constritos, no percentual fixado, são indispensáveis ao seu próprio sustento e dignidade familiar, deve ser reduzido tal percentual a patamar razoável, que não prejudique subsistência da agravante. Constatado, portanto, que o desconto de 15%, ao menos nessa análise prefacial do processo, tem o condão de reduzir a agravante a uma situação de indignidade, deve ser fixado o percentual de 10% para a penhora, valor que representa verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições da executada, procurando satisfazer o crédito de maneira menos onerosa às partes. Outrossim, fixado percentual razoável para a penhora, nada impede o seu posterior redimensionamento, seja para diminuir, majorar ou até mesmo cancelar a continuidade da penhora, tudo a depender dos efeitos concretos que a constrição vier a gerar. Em síntese, neste momento, houve uma análise do caso concreto, o que poderá ser reavaliado no futuro, observando a principal diretriz do posicionamento defendido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp1.582.475/MG, qual seja, equilíbrio entre o direito do credor e o do devedor. Com isso, nessa análise preambular do processo, diante da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, deve ser deferida a tutela provisória. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para reduzir o percentual da penhora do salário líquido da agravante (remuneração bruta, menos INSS e IR), de 15% para 10%. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator